Tribunal: TJBA
Processo: 8006070-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006070-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO DE CARVALHO GARRIDO

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

AGRAVADO: GEOVALDO LOBO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em Ação Ordinária com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, movida por comprador de imóvel contra seguradora e alienante, em razão de alegados vícios estruturais.
Decisão agravada, proferida pela Juíza da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, afastou as alegações preliminares de prescrição e decadência e determinou o prosseguimento da instrução processual.
Agravo de Instrumento manejado com o objetivo de reformar a decisão quanto à rejeição das prejudiciais de mérito, sustentando decadência com base no art. 445, §1º, do Código Civil, e prescrição trienal da pretensão indenizatória com base no art. 206, §3º, V, do mesmo diploma.
Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, posterior ao indeferimento monocrático do efeito suspensivo pleiteado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da decadência da pretensão redibitória com base no art. 445, §1º, do Código Civil; (ii) saber se a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão deduzida na inicial não se limita à redibição ou abatimento proporcional do preço, abrangendo também obrigação de fazer e indenização por danos morais, não se restringindo, portanto, à incidência do prazo decadencial do art. 445 do Código Civil.
A alegação de prescrição da pretensão indenizatória depende da análise de quando ocorreu a ciência inequívoca do vício pelo autor e de sua extensão, o que demanda produção de prova, sendo incabível o reconhecimento da prescrição em sede de cognição sumária.
Ainda que haja lapso temporal entre o ajuizamento da ação (2010) e a citação do agravante (2023), não se comprovou que tal demora tenha decorrido exclusivamente da inércia da parte autora.
Aplica-se, portanto, a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a demora da citação não pode ser imputada ao autor.
O Agravo Interno foi julgado prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A alegação de decadência e prescrição em ações indenizatórias por vícios construtivos depende da demonstração inequívoca da ciência do defeito e da inércia do autor, sendo inaplicável a extinção sumária da demanda quando ausente prova da desídia ou má-fé, especialmente sob a égide da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 445, §1º; art. 206, §3º, V; Código de Processo Civil, art. 240, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1882396/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 01.03.2021, DJe 04.03.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1.294.075/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023;
STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020;
TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.338922-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 04.04.2024;
TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.261443-6/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 27.06.2024, publ. 01.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8076480-28.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante FABIO DE CARVALHO GARRIDO e agravado GEOVALDO LOBO MAGALHÃES e CAIXA SEGURADORA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II